Tribunal: TJSP
Processo: 0030049-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030049-29.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente FÁBIO EDVALDO GENAIN, é impetrado MM. JUIZ (A) DE
DIREITO DO DEECRIM DA 2a RAJ ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030049-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27.199
MANDADO DE SEGURANÇA No 0030049-29.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
IMPETRANTE: FÁBIO EDVALDO GERNAIN
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DO DEECRIM DA 2a RAJ ARAÇATUBA
HABEAS CORPUS PREJUDICADO Pedido concessão da
prisão domiciliar em face da pandemia da COVID-19

Deferido pelo d. Juízo de primeira instância o livramento
condicional

Ordem
julgada
prejudicada,
com
fundamento no artigo 659, do Código de Processo Penal.
Vistos.
Impetrou FÁBIO EDVALDO GERNAIN mandado de segurança, com
pedido liminar, em face do MM. JUIZ DE DIREITO DO DEECRIM DA 2a RAJ
ARAÇATUBA por não proferir decisão acerca do seu pleito de prisão domiciliar
ante a pandemia do COVID-19.
Insurge contra essa situação.
Sustenta o impetrante, em síntese, a necessidade da prisão
domiciliar em decorrência do risco de contágio do vírus COVID-19, ou, ainda,
devido ao fato do reeducando ser do grupo de risco (eis que possui
sangramento estomacal diagnosticado como úlcera).
Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no. 62/2020 conclamando os juízos a reavaliarem a situação
prisional da massa carcerária justamente em razão de tais condições.
Argumenta, que para o não agravamento de situação de
contaminação pandêmica dentro de ambiente fechado sob responsabilidade do
Estado (CDPs ou presídios), adequada é a imposição da liberdade ou da
colocação do Paciente em regime domiciliar.
Diante disso, requer, liminarmente, que seja determinado ao MM.
Juízo monocrático que defira o pedido de prisão domiciliar devido à pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030049-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do COVID-19, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pleiteia a
convalidação do pedido liminar.
Indeferida a liminar e recebida a ação como habeas corpus, foram
prestadas as informações de estilo (fls. 16), manifestando-se a d. Procuradoria
de Justiça no sentido de que seja julgada prejudicada a ordem (fls. 19/20)
É o relatório.
A ordem, como bem argumentado pela d. Procuradoria de Justiça,
realmente encontra-se prejudicada.
De fato, a d. Autoridade, ora coatora, informou que tramitam em
relação ao paciente os autos de Execuções Criminais de números
0005438-43.2016, 0003435-80.2018 e 0005454-94.2016. O paciente cumpre
penas privativas de liberdade unificadas, com término previsto para 16 de
junho de 2026. Por fim, acrescentou que em 17 de julho de 2020 o ora paciente
obteve o livramento condicional.
Diante do livramento supracitado, nota-se que não mais subiste o
sustentado constrangimento ilegal, o que em seu turno demanda que a ordem
seja julgada prejudicada, como determina o artigo 659, do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o pedido.
ALEX ZILENOVSKI - Relator